Tribunal: STF
Processo: HC 89168
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
 DE PRAZO. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADOS.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. DEMORA RAZOÁVEL. PRECEDENTES DAS TURMAS DESTE
 SUPREMO. HABEAS CORPUS A QUE SE DENEGA A ORDEM.
1. Denúncia
oferecida contra quatorze acusados, na qual conta estar em processo
ininterrupto de investigação pelo menos nove fatos delituosos. Peça
acusatória com rol de doze vítimas e onze testemunhas a
comprová-los, residentes nas mais diversas localidades da região
onde os crimes foram cometidos.
2. Decisão do Superior Tribunal de
Justiça que guarda perfeita consonância com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal, no sentido de não haver constrangimento ilegal por
 excesso de prazo quando a complexidade da causa, a quantidade de
réus e de testemunhas justificam a razoável demora para o
encerramento da ação penal. Precedentes.